Tribunal: TJPA
Processo: 0003544-51.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PLEITO DE LIBERDADE. AUSÃNCIA DE AMEAÃA DE PRISÃO E INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â O recorrente se encontra em liberdade e sem qualquer ameaÃ§a ao seu direito de locomoÃ§Ã£o, sendo certo que o direito de aguardar em liberdade o trÃ¢nsito em julgado da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes.2 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas e in dubio pro reo, quando hÃ¡ nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declaraÃ§Ãμes seguras e detalhadas da vÃtima, que se coadunam com o laudo pericial e com as declaraÃ§Ãμes de sua mÃ£e e de seu padrasto, tanto na Delegacia como em JuÃzo, formando um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria.3 â Restam fundamentadamente desfavorÃ¡veis ao apelante os vetores referentes Ã sua culpabilidade, Ã s circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do delito, o que Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).4 â O quantum da pena calculado pelo juÃzo singular se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.5 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003544-51.2015.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: J. C. S. S.
ADVOGADO: HAROLDO QUARESMA CASTRO - OAB 11913
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA DE PRISÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O recorrente se encontra em liberdade e sem qualquer ameaça ao seu direito de locomoção, sendo certo que o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, quando há nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declarações seguras e detalhadas da vítima, que se coadunam com o laudo pericial e com as declarações de sua mãe e de seu padrasto, tanto na Delegacia como em Juízo, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
3 - Restam fundamentadamente desfavoráveis ao apelante os vetores referentes à sua culpabilidade, às circunstâncias e consequências do delito, o que é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
4 - O quantum da pena calculado pelo juízo singular se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
J. C. S. S.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 217-A, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Consta da denúncia que:
¿(...) em dezembro de 2014, na comunidade de Nova Esperança, a senhora Jorcenildes Rocha da Silva pediu à Glaice Batista Dias para que sua filha, a menor N. D. dos S. (11 anos) dormisse consigo em sua residência, uma vez que seu companheiro, J. C. S. S., o ora denunciado, estaria fora caçando e pescando durante a noite.
Ao chegar em casa, o denunciado encontrou a vítima, N., deitada em uma rede, ocasião em que lhe tampou a boca com um lençol e praticou conjunção carnal com esta. A criança se debatia e empurrava o acusado, dando pisões na parede, assim como chorava, porém, o abusador conseguiu consumar o crime.
Na manhã seguinte, a senhora Glaice notou que a filha apresentava febre e dor de cabeça, além de sangramento vaginal, momento em que questionou-se sobre o que ocorrera na noite anterior. N. relatou os fatos a sua genitora e ao padrasto, Manoel Carlos Monteiro, informando ainda que aquela não era a primeira vez que J. lhe abusava, sendo costumeiro do seu algoz passar as mãos em seus seios e nádegas, chamando-a de gostosa.
O laudo sexológico atestou a prática de conjunção carnal antiga, coadunando com a versão da vítima. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 46/52 e embargos de declaração, que corrigiram a pena, à fl. 58).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 60 e 63/72) onde pede:
1 - Para permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença;
2 - Sua absolvição, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
;
3 - A reforma da dosimetria da pena, para a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 78/87).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 93/102).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 13/10/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Do pleito de liberdade:

A defesa pede que o apelante aguarde em liberdade o julgamento do recurso e o trânsito em julgado da decisão.

Insta esclarecer que o indigitado já se encontra em liberdade, condição em que permaneceu durante a instrução, e não houve decreto preventivo por ocasião da sentença, ou seja, não há qualquer ameaça de prisão contra si.

Ademais, conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria deve ser trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)
2 - Do pleito absolutório:

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Analisando atentamente os autos, verifico que, à despeito de a violência ter se dado no final do ano de 2014 e a genitora da criança ter tomado conhecimento alguns dias depois, os fatos só foram levados às autoridades locais em fevereiro de 2015, em razão de dificuldades financeiras para o deslocamento até a cidade, conforme a genitora da criança explicou à Assistente Social do PROPAZ (ex vi as fls. 08/09 do IPL em apenso).

Assim, embora não contestada, tem-se que a materialidade está comprovada pelo laudo de perícia juntado às fls. 30/31 do IPL em apenso, de onde se lê que
há vestígios de prática de conjunção carnal
antigo
, o que se coaduna com os relatos do crime.

Já no que se refere à autoria, os relatos coesos da vítima, mesmo com tenra idade, tanto à técnica do PROPAZ, como em juízo, foram dados de forma segura e pormenorizados, apontando o acerto na decisão. Vejamos.

No PROPAZ, a vítima relatou à Assistente Social (fl. 09 do IPL):
¿(...) Que sempre ia para casa da senhora Josy e do senhor J.. Que o referido senhor sempre tentava passar a mão em suas partes íntimas e lhe chamava de `gostosa¿, e que lhe dizia `Josy não serve mais pra mim não¿. Diz que em um certo dia (não sabe precisar data), a senhora Josy foi pedir para seus pais para que dormisse em sua casa, pois o marido estava para o mato. Diz que de madrugada o senhor J. chegou e foi até sua rede, colocou um pano em sua boca, tirou suas roupas e cometeu o ato sexual. Afirma não ter conseguido tirá-lo de cima dela , pois `ele é gordo¿. Diz ter certeza que a senhora Josy ouviu seu choro e ruídos de luta contra o referido senhor, que chegou até a ouvir risos da referida na hora em que estava sofrendo a violência sexual. (...)¿

Em juízo, a vítima confirmou o referido relato, conforme mídia de fl. 28.

Suas declarações são corroboradas por sua mãe e seu padrasto (conforme a referida mídia).

A genitora da vítima declarou ao juízo que permitiu que sua filha fosse dormir na casa do recorrente, para fazer companhia a esposa dele, já que ele iria para o mato caçar. Afirmou que, no dia seguinte, percebeu sua filha muito calada, com comportamento estranho, bem como encontrou seu short sujo de sangue, questionando a infante se algo havia acontecido, o que foi, inicialmente, negado pela vítima, porém, alguns dias depois, quando novamente confrontada, a criança relatou a violência sofrida.

No mesmo sentido são as declarações do padrasto da infante.

Apesar da negativa do recorrente, suas declarações se encontram isoladas nos autos e sem qualquer respaldo.

Ademais, não há nenhum relato no caderno processual de que houvesse alguma animosidade entre as famílias da vítima e do apelante, que pudesse justificar uma ardilosa acusação.

Nessa esteira, tenho que autoria e materialidade delitivas se encontram bem delineadas nos autos.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância. A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Inviável, portanto, o pleito absolutório.
3 - Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para a fixação da pena-base no mínimo legal.

No que se refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a sua culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito, para aplicar a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

Para tanto, afirmou que:
¿(...) 1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, diante do modus operandi dos abusos praticados, com penetração vaginal e tendo amordaçado a vítima, ainda em tenra idade; (...); 6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que reduziu a resistência da vítima, que estava dormindo em uma rede; 7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram graves, vez que a vítima demonstrou traumas decorrentes da violência, conforme laudo juntado aos autos; (...)¿

Tenho que se encontra acertada e irretocável a decisão.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.
4 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator